Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATATADOS. SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS NO PLANO CONTRATADO. OFERTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE CONTRATO E GRAVAÇÕES DE ÁUDIO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO “PROTECT SOS COMPUTADOR COMPLETO”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduziu o autor ter contratado os serviços de telefonia e internet junto à parte ré (R$187,11), contudo verificou que desde janeiro/2018, passou a ser cobrada por serviços digitais “G4U”, “DKids”, “ESPN”, “CN”, “EI” (R$ 30,00) e “Protect 81C7C5TNN” (R$10,30) que jamais contratou ou utilizou. Afirmou ter adimplido todas as cobranças indevidas, fazendo jus à repetição do indébito. Arguiu que a ré não fornece as faturas em seu endereço. Requereu a restituição, em dobro, das parcelas vencidas e vincendas, bem como reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré (ID18946018) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de fazer, consistente em entregar, mensalmente, no endereço do autor, a fatura de cobrança da prestação de serviços, bem como a pagar a quantia de R$1.156,40, referente aos serviços “G4U”, “DKids”, “ESPN”, “CN”, “EI” e “Protect 81C7C5TNN – SOS Computador Completo” cobrados e não contratados pela demandante, entre os meses de janeiro/2018 a junho/2020.
3. Nas razões recursais, alega que todos os planos “VIVO FIBRA” possuem integrados os “Serviços Digitais”, tratando-se de oferta conjunta, não havendo qualquer tipo de acréscimo no plano. Sustenta que o plano jamais sofreu qualquer ajuste, pois o valor à maior refere-se à utilização de serviços de terceiros (ligações para serviços de outra operadora TIM 103 41), pagamento intempestivo das contas (encargos = multas/juros) e ligações excedentes (celular; longa distância nacional). Alega que o serviço denominado de “PROTECT – SOS COMPUTADOR COMPLETO” foi adquirido em 24/03/2015. Sustenta ser incabível pedido de repetição do indébito, porquanto os serviços foram efetivamente ofertados e prestados. Alega a validade das telas sistêmicas como meio de prova, uma vez que possuem equivalência de provas físicas apresentadas nos autos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, restou demonstrado que os “Serviços Digitais” integram o plano de acordo com a velocidade da internet contratada, conforme divulgado pela empresa ré (Comunicado – ID18945986) e demonstrado no resumo do plano descrito nas faturas (ID18945943, ID18945945, ID18945946, ID18945947, ID18945948, ID18945949), tratando-se uma “oferta conjunto” (ID18945987), não havendo qualquer cobrança indevida por ocasião da discriminação detalhada de tais serviços.
6. No que se refere à cobrança do serviço “PROTECT – SOS COMPUTADOR COMPLETO”, supostamente adquirido em 24/03/2015, no valor mensal de R$10,30, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto não acostou aos autos o contrato celebrado entre as partes, gravação de áudio do protocolo informados na inicial (no 210220204051474) ou qualquer elemento que permita concluir pela contratação do referido serviço, a fim de justificar a cobrança.
7. As telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar a empresa ré/recorrente cobrou por serviço efetivamente contratado, por se tratarem de documentos unilaterais. O art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, dispõe que para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
8. Assim, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
9. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
10. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela consumidora (R$309,00), na forma dobrada, totalizando R$619,00 (Seiscentos e dezenove reais), eis que não impugnados especificamente pela empresa demandada (art. 341 do CPC).
11. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença a fim de condenar a empresa ré a restituir ao autor a quantia de R$619,00, já considerada a dobra, referente à cobrança indevida do serviço denominado “PROTECT – SOS COMPUTADOR COMPLETO”, durante o período de janeiro/2018 até junho/2020, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento de cada obrigação, e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
13. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.